Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. OBJETO. ACÓRDÃO EMANADO DE TURMA RECURSAL. ADMISSIBILIDADE. INSTRUMENTO DE CONTROLE DE PRECEDENTES QUALIFICADOS. CABIMENTO (CF, ART. 105, I, ALÍNEA “F”; CPC, ARTS. 988 E SEGUINTES; RESOLUÇÃO STJ No 3/2016, RITJDF, ART. 196). PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM PRECEDENTE QUALIFICADO – JULGAMENTO DE CASOS REPETITIVOS (TEMAS 970 E 971). COMPREENSÃO DA DISSONÂNCIA EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. UNIDADE AUTÔNOMA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ENTREGA. ATRASO. QUALIFICAÇÃO. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE ENTREGA DO BEM PROMETIDO NO PRAZO CONVENCIONADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO PROMITENTE COMPRADOR. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. VIABILIDADE. PREVISÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO ADQUIRENTE. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO REVERSA. IMPERATIVO LEGAL. EQUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EQUIDADE (CDC, ARTS. 4o E 51, IV E § 1o). TESES FIRMADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RESP N. 1.498.484/DF, RESP N. 1.635.428/SC. JULGAMENTO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE DISSONÂNCIA DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM TESE FIRMADA EM PRECEDENTE QUALIFICADO ORIGINÁRIO DA CORTE SUPERIOR. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECLAMATÓRIA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO EDITADO POR MAIORIA. REFORMA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INOMINADO AUTORAL. RESOLUÇÃO LEGAL (CPC, ART. 992). PRESTÍGIO AO SISTEMA DE PRECEDENTES E À SEGURANÇA JURÍDICA.
1. De conformidade com o novo estatuto processual, o instrumento extravagante da reclamação, que não consubstancia nova via recursal, encerra fórmula de controle da aplicação de precedentes qualificados e de atuação jurisdicional excepcional destinado a velar pela segurança jurídica, pela competência e autoridade das decisões dos tribunais e dos entendimentos jurídicos firmados em sede de precedentes qualificados originários dos tribunais superiores, ou seja, que traduzem o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, de enunciados sumulares, julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência (CPC, art. 988; RITJDFT, art. 196)
2. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel prometido à venda, considerado, inclusive, o prazo de prorrogação convencionado, ensejando que a parte consumidora ficasse privada de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de postular a resolução do negócio, com a repetição do que despendera em pagamento do preço, ou a respectiva indenização por perdas e danos, sendo, em ambos os casos, compensada pecuniariamente pelos prejuízos que experimentara por ter ficado privada da fruição do imóvel ou do que poderia render durante o tempo em que perdurara o inadimplemento e até a resolução do contrato.
3. O retardamento na entrega de imóvel em construção é passível de irradiar a incidência de multa contratual em favor do consumidor, ainda que ausente previsão contratual nesse sentido, mediante aplicação reversa das disposições contratuais, uma vez que, encerrando natureza meramente moratória, não se reveste do propósito de compensar o promitente comprador do imóvel pelos prejuízos derivados de eventual inexecução integral da obra, mas tão somente do intento de inquinar a vendedora a cumprir a obrigação assumida e penalizá-la pelo inadimplemento culposo em que incidira, legitimando que seja cumulada com os lucros cessantes que deixara o adquirente de fruir no período de mora contratual injustificada, pois traduzem os danos que o inadimplemento irradiara, desde que preservada sua natureza puramente sancionatória, estes calculados com fundamento na reversão da cláusula penal de natureza indenizatória.
4. Contemplando o contrato de promessa de compra e venda cláusula penal compensatória e moratória endereçadas exclusivamente ao consumidor para a hipótese de atraso no cumprimento das suas obrigações e resolução do negócio, as disposições penais, conquanto encerrando obrigações abusivas e iníquas por sujeitarem o consumidor a desvantagens exageradas por não resguardarem a contrapartida lógica, devem ser interpretadas, em conformidade com os princípios informativos do contrato da igualdade, da boa-fé contratual, da equidade, da bilateralidade, da comutatividade e da obrigatoriedade, de forma ponderada com seu objetivo, ensejando que sejam aplicadas, de forma reversa, à fornecedora que incorrera em inadimplemento culposo (CDC, art. 51, IV e §1o).
5. As disposições penais de natureza compensatória e moratória têm destinação diversas, aquela volvida a compensar as perdas e danos sofridos pela parte adimplente, e esta destinada a penalizar a inadimplência em que incidira a contraparte, podendo, pois, ser cumuladas, e, outrossim, prescritas em desfavor exclusivamente do consumidor, devem ser revertidas e aplicadas cumulativamente à promitente vendedora que incidira em mora, pois não encerram dupla penalização, observadas a base de incidência de cada disposição, à medida em que a prescrição de natureza compensatória funcionará como composição dos lucros cessantes que deixaram de ser fruídos pelos adquirentes no período da mora, e a disposição moratória estará destinada simplesmente a penalizar a inadimplência da fornecedora.
6. A Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.614.721/DF e REsp n. 1.631.485/DF, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, legítima sua aplicação reversa, devendo a pena ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento da alienante.
7. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização a título de lucros cessantes com a cláusula penal, a Corte Superior de Justiça, no julgamento dos REsp n. 1.498.484/DF e REsp n. 1.635.428/SC, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, firmara tese no sentido de que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes, legitimando que, preservada sua natureza puramente sancionatória, legítima a aplicação reversa da sanção cumulada com a indenização assegurada diante da natureza distinta das sanções (CC, art. 411).
8. A cláusula penal de conteúdo compensatório destina-se a sancionar a inadimplente de forma proporcional ao inadimplemento e assegurar a composição dos prejuízos experimentados pela contraparte, e não fomentar ganho indevido ao contratante adimplente, derivando que, qualificada a mora da promitente vendedora na entrega do imóvel que prometera a venda, deve sofrer a incidência da disposição penal, que, contudo, deve ser interpretada em consonância com seu alcance e destinação, que afastam qualquer composição superior ao que prescreve se não comprovado que os prejuízos experimentados pelo adimplente superam o que alcança, inclusive porque o inadimplemento da promitente vendedora não pode ser transformada em fonte de locupletamento ilícito ao adimplente (CC, art. 884).
9. A cláusula penal moratória, na hipótese sob reclamo, não se destinara a compensar o inadimplemento, preservando finalidade diversa que é, precisamente, coibir o atraso, sem a pretensão de limitar os contornos da indenização decorrente da responsabilidade civil pelo ilícito contratual, qual seja, o atraso na entrega do imóvel, razão pela qual sua aplicação de forma reversa, ou seja, em face da construtora, é imperativa na hipótese de inadimplemento, donde mostra-se viável a inversão da cláusula penal moratória e sua aplicação em conjunto com a cláusula penal compensatória, diante da natureza diversa das sanções, afastando-se a subsistência de bis in idem.
10. Reclamação admitida e provida. Acórdão reformado. Honorários agregados. Maioria.